Tribunal: TJMT
Processo: 1004972-47.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004972-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VILSON JOSE BARICHELLO - CPF: 181.131.331-00 (EMBARGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1004972-47.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Nova Xavantina

Embargante: Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Vilson José Barichello

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1004972-47.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Nova Xavantina

Embargante: Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Vilson José Barichello

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega o vício de omissão, decorrente da impossibilidade prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva, alegando que a necessidade da liquidação pelo procedimento comum, conforme dispõe o art. 509, II c/c art. 511, ambos do CPC.

Ao final, prequestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 129866681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1004972-47.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Nova Xavantina

Embargante: Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Vilson José Barichello

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega o vício de omissão, sob o argumento de que no cumprimento da sentença coletiva deve ocorrer a liquidação pelo procedimento comum.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada a falta de interesse de agir do Banco, diante da expressa menção sobre a liquidação seguir o procedimento comum, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
O agravante pugna pela reforma da decisão, alegando a violação ao art. 10 do CPC, vez que a proferida sem a intimação do recorrente para manifestar a respeito do pedido de rito diverso da liquidação provisória pelo procedimento comum, como “liquidação por arbitramento”. Assevera ainda a violação aos artigos 7º, 509, inciso II e 511, todos do CPC, defendendo que nas ações de cumprimento de sentença deve ser realizada a prévia liquidação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão, assseverando sobre a necessidade de prévia liquidação por procedimento comum, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa — haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução —, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.

2.
O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum
,
que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos”
(EREsp 1705018, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.12.2020)

Basta uma simples leitura da decisão agravada para verificar que o magistrado considerou a necessidade de previa liquidação por procedimento comum da execução individual de sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários, vejamos:

No mesmo prazo e no mesmo ato, deverá a parte liquidada apresentar quesitos para a realização de perícia contábil, que será oportunamente designada, sendo tal procedimento apropriado para cobrança de direitos atinentes à ACP nº 94.00.08514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400),
c
onsoante entendimento do Colendo STJ (Embargos de Divergência no RESP Nº 1.705.018 -
DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/12/2020).
(id. 123967951 - negritei)

É
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.
”
(id. 127270650)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022